Tribunal: STJ
Processo: 1363169-28.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859602 - MG(2025/0054069-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOÃO NERES MARCELINO
ADVOGADO
: JOÃO ROMUALDO FERNANDES DA SILVA - MG056522
AGRAVADO
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: GIULIO ALVARENGA REALE - MG065628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA
(ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC).
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
283/STF
7/STJ.
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta as teses relevantes, ainda que em sentido contrário ao
pretendido, com fundamentação suficiente.
2. O recurso especial não supera os óbices de admissibilidade
quando (i) apresenta alegações genéricas sem demonstrar violação
clara e específica de dispositivos legais; (ii) deixa de impugnar
fundamentos autônomos capazes, atraindo a incidência da
(iii) demanda revolvimento do conjunto fático-
Súmula 283/STF;
probatório para rediscutir parâmetros de cálculo e dinâmica da
execução, hipótese vedada pela Súmula 7/STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem cotejo analítico
entre casos análogos, com demonstração de similitude fática e
divergência de teses.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55319122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: fb90da8b-4317-4729-aa11-de66ee67cdf4

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55319122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: fb90da8b-4317-4729-aa11-de66ee67cdf4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859602 - MG(2025/0054069-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOÃO NERES MARCELINO
ADVOGADO
: JOÃO ROMUALDO FERNANDES DA SILVA - MG056522
AGRAVADO
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: GIULIO ALVARENGA REALE - MG065628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA
(ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC).
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
283/STF
7/STJ.
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta as teses relevantes, ainda que em sentido contrário ao
pretendido, com fundamentação suficiente.
2. O recurso especial não supera os óbices de admissibilidade
quando (i) apresenta alegações genéricas sem demonstrar violação
clara e específica de dispositivos legais; (ii) deixa de impugnar
fundamentos autônomos capazes, atraindo a incidência da
(iii) demanda revolvimento do conjunto fático-
Súmula 283/STF;
probatório para rediscutir parâmetros de cálculo e dinâmica da
execução, hipótese vedada pela Súmula 7/STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem cotejo analítico
entre casos análogos, com demonstração de similitude fática e
divergência de teses.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55049967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 9e3ec6a9-2f76-494f-b842-7a62e0b119a1

Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO NERES MARCELINO
(JOÃO) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECEBIDO NA ÉGIDE DO CPC/73
– AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO – PRECLUSÃO – DIVERGÊNCIA
CÁLCULO - OBSERVÂNCIA DO DETERMINADO PELO TJMG EM
SEDE RECURSAL. - O Código de Processo Civil trouxe, em seus
artigos 9o e 10, o chamado princípio da não surpresa, segundo o qual
é vedada a prolação de decisões com base em fundamento sobre o
qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício. -
Considerando que “in casu” ambas as partes se manifestaram quanto
ao valor que entendem como devido, não há que se falar em nulidade.
- Ao cumprimento de sentença iniciado na vigência do Código de
Processo
aplicam-se as disposições contidas em tal norma e
Civil/73
não aquelas trazidas pelo
- O
não previa o cômputo
CPC/15.
CPC/73
automático de honorários pertinentes à fase de cumprimento de
sentença, como, atualmente, ocorre sob vigência do Código de
Processo
- Em que pese à época existir alguns
Civil/2015.
entendimentos jurisprudenciais acerca da possível incidência de
honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a
decisão que acolheu o pedido de início da fase executiva consignou
tão somente, no caso de não pagamento dentro do prazo legal, a
incidência de multa de 10% (dez por cento), como previa o 475-J do
CPC, sendo que não houve, a tempo e modo, qualquer insurgência da
parte exequente, operando-se, pois, a preclusão. - Tendo em vista que
o presente procedimento busca a satisfação dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em última instância pelo Tribunal,
devem ser observados os parâmetros fixados por esta corte. AGRAVO
DE INSTRUMENTO-CV No
- COMARCA DE
1.0000.23.136316-9/000
CONTAGEM - AGRAVANTE(S): JOAO NERES MARCELINO -
AGRAVADO(A)(S): BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO. A C Ó R D Ã O: Vistos etc., acorda, em Turma, a
21a Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E,
NO
MÉRITO,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Os embargos de declaração de JOÃO foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, JOÃO apontou
art. 105
(1) negativa de

prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, incisos I, II, III, § 1o, e 1.022, inciso I,
II, III, ambos do CPC, sustentando que o Colegiado não examinou pontos relevantes
levantados nos embargos, notadamente correção e juros até o efetivo pagamento e
demais questões suscitadas; (2) violação dos

arts. 9o e 10 do
por decisão
CPC/2015
de defesa, em virtude da utilização de planilhas de cálculos sem
surpresa/cerceamento
prévia vista e debate; (3) violação da coisa julgada e da preclusão, com base nos

arts.
502, 505, 507 e 509, § 4o, do
ao revogar multa diária e determinar
CPC/2015,
liquidação com “ajustes de contas” não previstos no título, vedada a modificação da
Documento eletrônico VDA55049967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 9e3ec6a9-2f76-494f-b842-7a62e0b119a1

O apelo nobre foi inadmitido na origem, com fundamento na ausência de
negativa de prestação, subsistência de fundamento não impugnado (Súmula 283/STF)
e óbice da
além de deficiência na demonstração do dissídio.
Súmula 7/STJ,
Sobreveio a interposição de agravo.
É o relatório.
VOTO
sentença liquidanda; (4) incorreção do termo inicial da correção monetária e dos juros

dos honorários, pugnando pela observância ao que constou do título (“correção desde
o ajuizamento; juros desde a citação”); (5) possibilidade de fixação de honorários na

fase de cumprimento sob o
e, atualmente,
diante do não
CPC/73
CPC/2015,
pagamento voluntário; e (6) existência de dissídio jurisprudencial.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial,
que, por sua vez, não merece que dele se conheça.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

Em um primeiro momento, JOÃO sustentou negativa de prestação
jurisdicional, importando em violação dos arts. 489, incisos I, II, III, § 1o, e 1.022, inciso
I, II, III, ambos do CPC, uma vez que o Colegiado não teria examinado pontos
relevantes levantados nos embargos, notadamente correção e juros até o efetivo
pagamento e demais questões suscitadas.
Em que pese o esforço empreendido pelo recorrente, uma análise detida do
acórdão proferido pelo TJMG revela que a questão foi devidamente abordada, ainda
que de forma objetiva, embora o resultado não tenha sido favorável aos interesses do
recorrente.
Como se extrai do julgado, o Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão
objeto do nobre recurso, analisou as teses arguidas pelo recorrente, senão veja-se dos
seguintes trechos:
Da correção monetária e juros – termo inicial
Em relação ao valor apurado na decisão agravada, insurge-se o
recorrente alegando, em síntese, que “o acórdão do TJMG reformou a
sentença do 1o grau e inverteu o ônus da sucumbência” e que o débito
perseguido deve ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento
da ação, e acrescido de juros de um por cento ao mês ou fração, estes
contados da citação”.
Documento eletrônico VDA55049967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 9e3ec6a9-2f76-494f-b842-7a62e0b119a1

Todavia, razão não lhe assiste.
Como muito bem pontuado na decisão atacada, restou expressamente
determinado por este e. TJMG no bojo do Acórdão prolatado nestes
autos em que se reformou a sentença proferida pelo juízo de primeiro
grau que:
[...]
Desse modo, considerando que o presente procedimento busca a
satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados
em última instância por este Tribunal, não há dúvidas quanto à
observância do que fora acima determinado.
Assim, não há como se acolher a tese aviada pelo agravante no
sentido de que os juros terão por termo inicial a data da citação.
Por conseguinte, mostra-se correto o valor apurado pelo juízo “a quo”
na decisão prolatada, inexistindo razão para sua modificação. (e-STJ,
fls. 130-131).
Constata-se, assim, que o TJMG não se furtou a examinar
as teses levantadas pelo recorrente. O fato de o resultado da análise não ter sido o
desejado pela parte não configura, por si, negativa de prestação jurisdicional ou
omissão. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes,
desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar sua decisão.
Desse modo, não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional,
uma vez que a insurgência do recorrente, neste ponto, manifesta mero inconformismo
com o mérito da decisão, o que não se coaduna com a arguida omissão que
caracterizaria a violação dos arts. 489, incisos I, II, III, § 1o, e 1.022, inciso I, II, III,
ambos do CPC.

Ainda, quando do julgamento dos embargos de declaração, acrescentou-se:
[...] No presente caso, o embargante alega que o acórdão
recorrido foi omisso, deixando de manifestar quanto à incidência
de correção e juros até o efetivo pagamento.
Todavia, não há que se falar em omissão.
Pela simples leitura do “decisum” proferido, vê-se que foram
abordados todos os pontos elencados pelo recorrente em suas
razões recursais.
Além disso, certo é que, após a realização de depósito judicial, a
atualização dos valores devidos se dá por meio da própria
instituição bancária, razão pela qual não prospera a
argumentação do embargante.
Os questionamentos apresentados estão a espelhar patente
inconformismo da parte embargante que apenas discorda do
posicionamento adotado no julgado. (e-STJ, fls. 146-147).

Documento eletrônico VDA55049967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 9e3ec6a9-2f76-494f-b842-7a62e0b119a1

(2) (3) (4) (5) Violação dos arts. 9o, 10, 502, 505, 507 e 509, § 4o, todos do
Fixação de honorários advocatícios na fase do cumprimento de
CPC/2015;
sentença; Termo inicial de correção monetária e juros de mora

Na sequência, JOÃO, em longa exposição, arguiu violação dos arts. 9o e 10
do
por decisão
de defesa, em virtude da utilização de
CPC/2015
surpresa/cerceamento
planilhas de cálculos sem prévia vista e debate. Afirmou que o acórdão estadual
ofendeu a coisa julgada e a preclusão (arts. 502, 505, 507 e 509, § 4o, do
,
CPC/2015)
ao revogar multa diária e determinar liquidação com “ajustes de contas” não previstos
no título, vedada a modificação da sentença liquidanda. Deduziu, ainda, que a
possibilidade de fixação de honorários na fase de cumprimento sob o
e,
CPC/73
atualmente,
diante do não pagamento voluntário. Por fim, discorreu sobre a
CPC/2015,
incorreção do termo inicial da correção monetária e dos juros dos honorários,
pugnando pela observância do que constou do título.
De início, há que se ressaltar que, da detida leitura do nobre apelo, JOÃO
não apresentou argumentos claros e concatenados sobre a violação dos diversos
dispositivos legais supostamente violados, limitando-se a ilações genéricas, sem expor,
de forma clara e inequívoca, a efetiva afronta aos dispositivos legais.
Tal circunstância, por si só, representa óbice ao conhecimento do presente
recurso especial.
Ainda, em análise à decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ,
fls. 202-205), verifica-se que razão assiste ao TJMG ao afirmar que o recorrente, em
seu nobre apelo, deixou de enfrentar fundamento autônomo e suficiente para sustentar
um dos pontos recorridos, de modo que a apreciação de seu apelo nobre encontra
óbice na

Súmula 283/STF.
Com efeito, da leitura do recurso especial e do acórdão, verifica-se
que JOÃO não rebateu especificamente o fundamento de preclusão da discussão
sobre a incidência dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença.
Nesse sentido, extrai-se da decisão do Colegiado estadual:
Lado outro, em relação aos honorários, constata-se que o recurso não
ataca o acórdão em fundamento cuja desconstituição é imprescindível
à inversão do julgado:
A decisão que acolheu o pedido de início da fase executiva consignou
tão somente, no caso de não pagamento dentro do prazo legal, a
incidência de multa de 10% (dez por cento), como previa o 475-J do
CPC, sendo que não houve, a tempo e modo, qualquer insurgência da
parte exequente, operando-se, pois, a preclusão.
Sendo assim, o entendimento colegiado não foi refutado eficazmente
pela parte recorrente, não havendo ela demonstrado equívoco do
Colegiado nas conclusões expostas. (e-STJ, fl. 204).

Desse modo, constata-se que o supratranscrito fundamento do acórdão
recorrido, autônomo e capaz de sustentar a decisão do Tribunal estadual por
si, especificamente no que toca aos honorários, não foi objeto de impugnação
Documento eletrônico VDA55049967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 9e3ec6a9-2f76-494f-b842-7a62e0b119a1

específica nas razões do recurso especial, ofendendo o princípio da dialeticidade
recursal e importando, assim, na incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia: é
inadmissível o recurso extraordinário, quanto a decisão recorrida assenta em mais de
.
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Nesse sentido:
Por fim, mas não menos importante, da leitura de tudo o que foi exposto,
observa-se que todas as teses do recorrente – suposta decisão surpresa, ofensa ao
título executivo judicial, honorários advocatícios pelo não cumprimento da
obrigação, parâmetros para a incidência dos encargos – exigem o revolvimento fático-
probatório dos autos de origem, o que é inviável pela estreita via do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
Em outros termos, da leitura do nobre apelo, não é possível extrair a
demonstração clara e inequívoca da violação a dispositivos federais, de modo que,
para aferir o acerto da decisão recorrida, seria imprescindível revisitar o arcabouço
probatório documental, providência vedada na via especial pela Súmula 7 do STJ.
Logo, o recurso especial não merece que dele se conheça.

(6) Dissídio jurisprudencial

CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE
REALIZA O DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ONCOLÓGICA.
ACORDO DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA PARA PACIENTES
ANTIGOS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DO
CONTRATO RESILIDO PARA OS PACIENTES COM TRATAMENTO
JÁ
INICIADO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
ESPECIFICAMENTE
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBOS
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Não houve a
demonstração, clara e precisa, da necessidade de reforma do acórdão
recorrido, o que impede compreender a exata medida da controvérsia,
ensejando a aplicação da Súmula n. 284 do STF, por analogia. 2.
Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por
suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal
ponto, colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do
3. A revisão do julgado, no que se refere a ultratividade dos
STF.
efeitos do contrato de prestação de serviços na área de oncologia e a
distinção do tratamento do câncer para aplicação do
§ 2o, da
art. 17,
com o consequente acolhimento da pretensão
Lei n. 9.656/98,
recursal, não prescindiria da interpretação das cláusulas do contrato
de seguro saúde, bem como do reexame das circunstâncias fático-
probatórias da causa, o que não se admite nesta via excepcional, ante
os óbices das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ. 4. Recurso especial
não conhecido. (
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.110.261/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

15/9/2025,
18/9/2025 – sem
destaques no original)
Documento eletrônico VDA55049967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 9e3ec6a9-2f76-494f-b842-7a62e0b119a1

Por fim, JOÃO defendeu a existência de dissídio jurisprudencial, tese que
igualmente não prospera.
Isso porque a divergência alegada pelo recorrente foi deficiente, pois não
houve efetivo cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a decisão impugnada,
limitando-se a transcrições de ementas sem a devida demonstração da similitude
fática, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC, e com o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
De fato, para o sucesso do recurso especial pelo dissídio jurisprudencial, o
entendimento consolidado desta Corte exige que a parte apresente precedentes de
outros tribunais, com o cotejo analítico necessário, demonstrando a similitude fática
entre os casos. Ausente essa demonstração, a divergência não se caracteriza.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA55049967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 9e3ec6a9-2f76-494f-b842-7a62e0b119a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.859.602 / MG
Número Registro: 2025/0054069-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06002242010
06002245720108130079
10000231363169001
10000231363169002
10000231363169003
100002313631691000
13631692820238130000
6002242010
6002245720108130079
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO NERES MARCELINO
ADVOGADO : JOÃO ROMUALDO FERNANDES DA SILVA - MG056522
AGRAVADO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO : GIULIO ALVARENGA REALE - MG065628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55295433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:17
Código de Controle do Documento: 50afe050-f332-43f2-8efd-c56c12378439

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:17
Código de Controle do Documento: 50afe050-f332-43f2-8efd-c56c12378439